Tribunal: TJES
Processo: 5002542-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-09.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AMANDA DA SILVA PEREIRA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA DA SILVA PEREIRA em face da decisão id 763615, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0014543-39.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si postulado em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Pelas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela postulada nos autos da ação judicial de origem e que autorizam a suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do certame deflagrado para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, permitindo-lhe a participação nas etapas subsequentes.

Pela decisão id 799501, restou deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 869617), pugnando pelo improvimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 879271).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1082395, afirmou não ter interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0014543-39.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

A requerente se submeteu ao concurso público para o provimento de cargos de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, tendo sido reprovada na etapa relativa ao exame psicossomático e após a sua eliminação defende a ausência de justificativa plausível para a modificação no edital para a aceitação de novos quesitos e o subjetivismo da alteração.

Não merecem prosperar as alegações da requerente nesse momento processual, haja vista que foi firmado entendimento em sede de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842) de que três são os requisitos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos:
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
, confira-se:

(...)

No caso dos autos, considero que a previsão legal encontra-se presente, em razão do disposto nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000, que rege a exigibilidade do exame psicotécnico no certame,
in verbis
:

(...)

Além disso, o Edital também fez previsão expressa acerca do exame em seu item 10.3 e seguintes, sendo certo que o perfil psicossomático exigido está detalhado em seu Anexo III.

Ora, em meu entender, não é necessário que o edital contenha a prévia informação acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático bastando, conforme já mencionado, que mencione o perfil profissiográfico deles esperado.

Neste sentido trago trecho do voto proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, verbis: “(
...)
embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro ‘treinamento de respostas’ que seriam adequadas ao perfil perseguido pela administração pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa
.”(AP n. 24080159627, DJ de 16-06-2011).

Por tais razões,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, eis que ausentes os pressupostos do art. 300,
caput
, do CPC
.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A Agravante afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, tendo sido, contudo, eliminada na 4ª etapa do certame (exame psicossomático).

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, ajuizou a “ação ordinária” nº 0014543-39.2020.8.08.0024 (id 763613), em que proferida a decisão vergastada, pretendendo, ao final, seja reconhecida a nulidade do exame psicossomático a que foi submetida na 4ª etapa do certame em aprêço.

O MMº. Juiz de Direito
a quo

indeferiu a tutela de urgência postulada no feito de origem, haja vista a ausência do
fumus boni iuris

que autorizaria a suspensão dos efeitos do ato que eliminou a Agravante do concurso público.

Com efeito, após examinar os autos, e conquanto tenha deferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo postulado, tenho que razão não assiste à Agravante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

No caso, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000.

Ademais, o Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018 prevê, em seu item 14.9.1, a possibilidade do manejo de recurso administrativo.

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame, a Colenda Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, assentou o entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

No caso, é possível verificar que o Anexo III, do edital já mencionado, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade e (12) franqueza.

A Agravante, todavia, foi contraindicada para o exercício da função em razão de não atingir os percentis esperados nos critérios “desenvolvimento cognitivo”, “fluência” e “franqueza” (id 763620).

Nesta senda, convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do edital alterou a previsão editalícia a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características.

No caso, a Agravante, ainda depois da retificação do edital, não logrou obter a indicação, pois que não atingiu o percentil esperado em três características (id 763620).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do recente julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, examinou pretensão recursal semelhante a que deduzida neste presente recurso de agravo de instrumento e relativa ao mesmo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, tendo sido afastada, naquela ocasião, a aventada nulidade da referida etapa de exame psicossomático.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1 - O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

2 - No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.”

No mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em análise das circunstâncias envolvendo o mesmo certame deflagrado pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000612-29.2019.8.08.9101, em 21.05.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada.

2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2).

5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada

7. Recurso conhecido e provido.”

Com efeito, a mera existência de ofício do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – CRP 16/ES, consoante documento id 763617, do ano de 2018, indicando possível falha na realização do exame psicológico no âmbito do certame em referência, não é suficiente para autorizar o reconhecimento de nulidade da fase psicossomática, como pretende a Agravante, notadamente à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos que devem ser considerados neste momento processual.

Destarte, conclui-se que a Agravante não logrou demonstrar a existência dos requisitos necessários ao deferimento das tutelas de urgência, especialmente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada neste particular, uma vez que o seu prosseguimento no certame, em última análise, consubstanciaria indevida violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Revogo a decisão liminar id 799501.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante AMANDA DA SILVA PEREIRA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.